Tribunal: TJBA
Processo: 8000681-44.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000681-44.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: DALVANI BATISTA FIGUEIREDO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ATUAÇÃO POLICIAL MILITAR EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DELITO. DESNECESSIDADE DE CONVÊNIO MUNICIPAL PARA ABORDAGEM. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a denúncia ofertada em face de Dalvani Batista Figueiredo, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A denúncia narra que o denunciado, conduzindo veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez, avançou sinal vermelho, colidiu com outro veículo e evadiu-se do local do acidente, sendo posteriormente abordado e preso por policiais militares. A decisão impugnada rejeitou a denúncia ao fundamento de ausência de justa causa, com base na alegada ilegitimidade da atuação policial militar por ausência de convênio com o Município e na inexistência de auto de infração administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de convênio entre a Polícia Militar e o Município de Barreiras/BA invalida a abordagem e prisão do condutor supostamente embriagado; (ii) estabelecer se a inexistência de auto de infração administrativa compromete a existência de justa causa para o recebimento da denúncia penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação da Polícia Militar para conter condutas delituosas em flagrante, como a embriaguez ao volante, insere-se na função de policiamento ostensivo prevista no art. 144, § 5º, da Constituição Federal, não se confundindo com a fiscalização administrativa de trânsito. 4. O convênio celebrado entre o Estado da Bahia e o DETRAN é suficiente para legitimar a atuação da Polícia Militar no município de Barreiras, sendo prescindível a existência de convênio específico com o ente municipal para fins de persecução penal. 5. A rejeição da denúncia com base na ausência de auto de infração representa equívoco, pois a persecução penal é independente da instância administrativa, nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ, não sendo necessário que a infração penal esteja precedida de sanção administrativa. 6. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza a conduta imputada ao acusado, com indicativos concretos de autoria e materialidade — tais como o auto de constatação de embriaguez, o auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e elementos objetivos colhidos no local do fato. 7. O princípio da fragmentariedade não impede a criminalização da conduta prevista no art. 306 do CTB, cuja relevância penal é reconhecida pelo legislador em razão do risco potencial à vida e à segurança pública, sendo indevida a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para a persecução penal. 8. O Tribunal de Justiça da Bahia possui jurisprudência no sentido de que a Polícia Militar pode, no exercício do policiamento ostensivo, atuar em situações de flagrante delito por crimes de trânsito, independentemente de convênio municipal ou lavratura de auto de infração, desde que presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "A Polícia Militar tem legitimidade para efetuar abordagens e prisões em flagrante por crimes de trânsito, no exercício do policiamento ostensivo, independentemente de convênio específico com o município." "A inexistência de auto de infração administrativa não impede o oferecimento e recebimento da denúncia por crime de trânsito, ante a independência entre as esferas administrativa e penal." "Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e demonstrados indícios mínimos de autoria e materialidade, é cabível o recebimento da denúncia e a deflagração da ação penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5º; CTB, arts. 23, III, 165, 305 e 306; CPP, arts. 41 e 395, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RSE nº 0500454-75.2019.8.05.0022, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 25.08.2021; TJ-BA, RSE nº 0501212-54.2019.8.05.0022, Rel. Desª. Nágila Maria Sales Brito, j. 06.03.2021; TJ-BA, RSE nº 0501328-60.2019.8.05.0022, Rel. Desª. Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 28.10.2021; TJ-BA, RSE nº 0500919-84.2019.8.05.0022, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 06.05.2021; STJ, AgRg no RHC 124.440/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.029.415/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 08.10.2024; STF, AgR HC 148.391/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 23.02.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000681-44.2023.8.05.0022, em que figura como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, DALVANI BATISTA FIGUEIREDO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público da Bahia, para determinar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5